Tribunal: TJBA
Processo: 8002149-80.2017.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002149-80.2017.8.05.0110 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: BRENNER GABRIEL DE OLIVEIRA CARDOSO e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. AGRESSÃO FÍSICA ENTRE ALUNOS EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO PÚBLICO. LESÃO GRAVE COM MUTILAÇÃO PARCIAL DA ORELHA. OMISSÃO ESPECÍFICA. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NEXO CAUSAL CONFIGURADO.FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO OPORTUNO. AGRAVAMENTO DAS SEQUELAS. INOCORRÊNCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. FATO DE TERCEIRO QUE NÃO ROMPE O NEXO CAUSAL. EVENTO INSERIDO NO RISCO DA ATIVIDADE ESTATAL. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos morais, estéticos e materiais, em razão de agressão sofrida por aluno no interior de escola pública estadual, que resultou na mutilação parcial da orelha. A parte autora alegou falha na vigilância escolar, bem como atendimento médico inadequado que impediu o reimplante do órgão. A sentença condenou o ente público ao pagamento de indenizações, reconhecendo falha nos serviços educacional e de saúde. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil do Estado por omissão, especialmente quanto à existência de falha no dever de vigilância escolar e na prestação do serviço de saúde, bem como a configuração do nexo causal e a adequação das indenizações fixadas. III. Razões de decidir 3. Configura-se responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, diante de omissão específica relacionada ao dever de guarda e vigilância de alunos no ambiente escolar. 4. Demonstrado que houve tentativa prévia de agressão sem adoção de medidas eficazes para evitá-la, evidencia-se a falha do serviço público educacional. 5. O fato de terceiro não rompe o nexo causal quando inserido no risco da atividade estatal, especialmente em ambiente escolar sob custódia do Poder Público. 6. Restou comprovada deficiência na prestação do serviço de saúde, diante da ausência de atendimento especializado oportuno, contribuindo para o agravamento das sequelas. 7. Os danos morais e estéticos decorrem da gravidade da lesão e das consequências permanentes sofridas pela vítima, sendo devidos. 8. O quantum indenizatório fixado mostra-se proporcional e razoável, considerando a extensão do dano e os parâmetros jurisprudenciais. 9. Os danos materiais foram comprovados documentalmente, justificando a condenação. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. O Estado responde objetivamente por danos sofridos por aluno em escola pública quando evidenciada omissão específica no dever de vigilância. 2. O fato de terceiro não afasta a responsabilidade estatal quando o evento danoso se insere no risco da atividade administrativa. 3. A falha na prestação do serviço de saúde que agrava lesão configura dever de indenizar. 4. Indenizações por danos morais, estéticos e materiais devem observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002149-80.2017.8.05.0110, em que figuram como partes as acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Sala das Sessões, Salvador, de de 2026. PRESIDENTE Alberto Raimundo Gomes Dos Santos Desembargador Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA